Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. NEOENERGIA. DANOS EM APARELHO. RESSARCIMENTO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

I – A Seguradora-autora, na lide regressiva em exame, não provou o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela Neoenergia e os danos no aparelho do segurado. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de ressarcimento.

II – Apelação desprovida.